Tribunal: TJDFT
Processo: 0733186-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733186-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REQUERIDO: DEBORAH THAYNNA BENEVIDES NEIVA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos moldes do art. 1.012, §3o, do CPC, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por DEBORAH THAYNNA BENEVIDES NEIVA BORGES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente a custear o tratamento indicado pelo cirurgião-dentista da recorrida, à exceção dos tratamentos “ponta de piezo” e “osteotomia alveolopalatinas”, sob pena de multa diária. A GEAP sustenta, em suas razões, que deve ser observado, no caso concreto, o voto desempatador da junta médica que indeferiu o custeio do tratamento, tendo em vista que a inobservância à conclusão emanada pelo referido colegiado reflete a própria possibilidade do direito. Requer a agregação do efeito suspensivo, visando sustar a eficácia do provimento sentencial. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, dispõe o art. 1.012 do CPC: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3° O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” No caso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra sentença já dotada do efeito pleiteado, denotando a ausência de interesse de agir da parte, bem como, contra dispositivo que determinou o custeio do tratamento ortodôntico pugnado pela parte autora, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do art. 1.012, §1o do Código de Processo Civil. No mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO CONSOANTE ART. 520, DO CPC/73 CUJO TEOR RESTOU MANTIDO NO ART. 1012 "CAPUT" E INCISOS DO NCPC/15. SITUAÇÃO NÃO PREVISTA EM ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de apelação interposto contra sentença que se pronuncia sobre o direito de guarda e regulamentação de visitas deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo por não estar entre as situações disciplinadas no art. 520, do CPC/73, atual art. 1012, do NCPC/15. 2. A decisão combatida foi exarada em estrita observância ao CPC, uma vez que a apelação é recebida, via de regra, nos efeitos devolutivo e suspensivo, salvo exceções expressamente previstas no Estatuto Processual, nas quais não se enquadra o caso vertente. 3. Na exata dicção da regulação legal, a sentença só produz efeitos após o aperfeiçoamento da coisa julgada, salvo as raras exceções previstas no estatuto processual - art. 520, e em leis extravagantes, significando dizer que, via de regra, o cumprimento do julgado resta suspenso com a interposição da oportuna apelação pois exegese diversa implicaria a concessão de eficácia imediata a provimento ainda não transitado em julgado, portanto mutável. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 935971, 20150020285386AGI, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 29/4/2016. Pág.: 137-153)” Destarte, não se enquadrando o pronunciamento em qualquer das hipóteses do art. 1.012, §1o, do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator